Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732469-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS DA CONCEICAO CRUZ RECORRIDO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO &lt; O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimado a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. &gt; Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora